Tribunal: TJSP
Processo: 1095118-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Filiação socioafetiva "post mortem". Ausência de comprovação do vínculo socioafetivo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095118-50.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISIS
MEDEIROS, são apelados MARISA SOARES DE MOURA D'OLIM MAROTE,
MARCIA GOMES E SOARES DE MOURA, MARILIA SOARES DE MOURA E
GIRARD e MARINA GOMES E SOARES DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095118-50.2018.8.26.0100 -Voto no 4283
2
VOTO No 4283
APELAÇÃO No: 1095118-50.2018.8.26.0100
CLASSE /ASSUNTO: FAMÍLIA VÍNCULO SOCIOAFETIVO
APELANTE(S): I.M.
APELADO(A/S): M.S.DEM.D'O.M. E OUTROS
RELATOR(A): MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Filiação socioafetiva “post mortem”. Ausência
de comprovação do vínculo socioafetivo. Sentença mantida.
Recurso improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 534/537 que julgou
improcedente a ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem c.c.
petição de herança e nulidade de inventário extrajudicial ajuizada por I.M. contra
M.S.deM.D'O.M. e outros.
Apela a autora. Em síntese, argumenta que teriam sido comprovados os pressupostos
ensejadores do reconhecimento da filiação socioafetiva entre ela e W.S.deM., falecido
em 03/07/2017. Requer a reforma da decisão ara o fim de ver reconhecido o alegado
vínculo e, por consequência, anulada a partilha efetivada entre os apelados (fls.
540/549).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 552/571).
É o relatório.
II - VOTO
A insurgência diz respeito à verificação dos pressupostos autorizadores do
reconhecimento da paternidade socioafetiva entre a apelante e o genitor (já falecido) dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095118-50.2018.8.26.0100 -Voto no 4283
3
apelados e às consequências disso porventura advindas.
O apelo não prospera.
Cabia à autora, ora apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, demonstrar cabalmente a posse de estado de filho, mas disse não se desincumbiu.
Não se olvida que entre a recorrente e o de cujus existia forte laço de afeto, todavia, da
prova coligida ao feito não emerge a certeza sobre, entre eles, existir relação de filiação
socioafetiva.
Aliás, o conjunto probatório direciona à conclusão oposta, porquanto W.S.deM., era
bacharel em direito (e servidor público estadual) e, juntamente com sua esposa, ajuizou
demanda para o fim de exercer a mera tutela da apelante (enquanto esta era civilmente
incapaz, por óbvio) e ele deixou de manejar qualquer expediente para o fim de
reconhecê-la como filha socioafetiva, destacando-se que faleceu em 2017 com 91 anos,
deixando em favor da apelante usufruto de bem imóvel.
Ora, esse cenário fático-probatório aponta mesmo para inexistência de relação
socioafetiva, pois não é crível que W.S.deM. tivesse assim procedido se vislumbrasse,
em relação à apelante, um vínculo de paternidade (seja por adoção, seja por
socioafetividade) e a prova oral, confirma o intento do falecido de, meramente,
exercer a tutela de I.M.
A própria ação de reconhecimento de filiação socioafetiva poderia ter sido ajuizada pela
autora durante a vida da senhora W.S.deM. (falecida em 2017), mas ela,
deliberadamente, preferiu não agir dessa forma, ajuizando a demanda apenas no ano
seguinte (2018).
Assim, o que se tem de concreto é que a autora, enquanto civilmente incapaz, esteve sob
tutela de W.S.deM. e da esposa dele, bem como sempre teve laços próximos com a
respectiva família, sem, contudo, que se estabelecesse relação de filiação socioafetiva
entre eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095118-50.2018.8.26.0100 -Voto no 4283
4
Assim, diante desse contexto fático-probatório, a sentença de improcedência foi bem
lançada e sua manutenção é de rigor.
III DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Tendo em vista o quanto aqui decidido e diante das contrarrazões apresentadas, cabível
a majoração dos honorários estabelecidos em favor do advogado dos apelados, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, os quais ficam majorados para
R$2.200,00, observada a gratuidade de justiça.
Diante de precedentes das Cortes Superiores que vêm apontando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente
violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente,
dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais levantados pelas
partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator